Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711041-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JORGE CAUHY JÚNIOR, JOELSON PINHEIRO MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZORAIDE LIMA GOMES CAUHY EMBARGADO: JORGE AKIRA MATSUNAGA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, JOSE ADALBERTO RIBEIRO DE ANDRADE, JOSE ADENAUER ARAGAO LIMA, JOSE ALVES DIAS, JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES, JOSE ANTONIO PRATES, IVANILDE LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO LOPES MONTEIRO, IARA LOPES MONTEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE JORGE CAUHY JÚNIOR, JOELSON PINHEIRO MEIRA, contra acórdão de ID – 28502994 De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28840202. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JORGE AKIRA MATSUNAGA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, IVANILDE LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO LOPES MONTEIRO, IARA LOPES MONTEIRO, JOSE ADALBERTO RIBEIRO DE ANDRADE, JOSE ADENAUER ARAGAO LIMA, JOSE ALVES DIAS, JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES, JOSE ANTONIO PRATES, DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator